Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738275-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme consta da página oficial deste Tribunal de Justiça, o canal de comunicação para a realização de despachos/atendimentos ocorre via WhatsApp Business no seguinte número: (61) 3103-7784. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora